Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716195-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gustavo Henrique dos Reis Nunes contra o Instituto AOCP e o Distrito Federal, em razão de decisão proferida nos autos n. 0707676-23.2023.8.07.0020. O pedido liminar foi deferido no dia 03.05.2023 nos seguintes termos: “ (...) Em face do exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES (CPF n.o 033.747.351-00) como “inapto” para seguir concorrendo no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022, determinando que o Distrito Federal e o Instituto AOCP, no prazo de 10 dias úteis, promovam a reinserção do autor no rol de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso público em questão, na qualidade de “candidato sub judice”, e para que a Administração Pública Distrital promova a realização de novo teste de aptidão psicológica”. O instituto ACOP interpôs agravo interno (ID 46992397). No agravo interno o instituto ACOP afirmou que a decisão determinando que o candidato fosse submetido à nova avaliação psicológica, com a repetição dos testes já aplicados, fere a isonomia do concurso público em relação aos outros candidatos, não servindo como parâmetro para desconstituição da legalidade da avaliação realizada. Arguiu que a decisão proferida liminarmente, além de reincluir um candidato inapto psicologicamente no certame, não analisou detidamente os motivos que levaram à eliminação na fase da avaliação psicológica e nem mesmo o cumprimento dos três requisitos indispensáveis a ela, tal qual definido pelo STJ, a saber: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Defendeu que, dessa forma, a decisão proferida afronta os ditames do edital de abertura e princípios que regem o concurso público, dentre eles, o princípio da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, não sendo possível a aplicação de um novo teste psicológico exclusivo para o Agravado/Autor. Ao final, requereu a reconsideração da decisão que deferiu o pedido liminar quanto à determinação de aplicação de um novo teste psicológico. As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (ID 48057663). O agravante apresentou a petição de ID n. 47988487, informando que não foi dado cumprimento integral à decisão proferida, visto que não houve nova realização do teste de aptidão psicológica, apesar do requerente ter sido admitido no curso de formação. Os agravados foram intimados para manifestarem-se sobre o não cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID n. 48184399). O agravante informou na petição de ID n. 48545985 que outros candidatos sub judice estão sendo convocados para nova avaliação psicológica. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O art. 537 do CPC prevê: “art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente”. Não há argumento plausível para que os agravados descumpram a determinação judicial. Não há que se falar em aguardar o julgamento do recurso de agravo, tampouco do agravo interno, em razão de uma suposta probabilidade de se alterar o entendimento exarado na decisão que deferiu o pedido liminar. O pedido liminar foi deferido em razão da probabilidade do direito, que no caso concreto trata-se da ilegalidade do exame psicológico realizado, e no perigo da demora, porque o candidato poderia ficar prejudicado nas demais etapas do certame ou mesmo ser considerado definitivamente eliminado. Em face do exposto, determino a intimação dos agravados para que no prazo de 10 dias cumpram a decisão que determinou a marcação de um novo teste psicológico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$30.000,00. Após a intimação das partes, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator